Tribunal: TJSP
Processo: 2177372-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Determinação de recolhimento das custas judiciais finais em execução – Inadmissibilidade de antecipação da tutela recursal – Probabilidade de êxito não demonstrada - Precedente – Não provimento do recurso.